Tribunal: TJPA
Processo: 0000191-82.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000191-82.2011.8.14.0070
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERONICA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0000191-82.2011.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO -OAB/PA 7730

APELADA:
VERONICA FERREIRA

ADVOGADA:
BRASIL RODRIGUES DE ARAUJO
- OAB/PA 2920

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO
ARE 709212/DF- STF- NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Antes de analisar o mérito recursal, ressalto que o apelante apenas mencionou no recurso sobre a aplicação da prescrição quinquenal, não abrindo qualquer capítulo relacionado ao FGTS e Verbas Trabalhistas.

II-

No caso em tela, o juízo
a quo
condenou o réu a pagamento a autora os valores relativos ao FGTS durante todo o período trabalhado, ou seja, de
01/03/1992 a 30/01/2009.

III-

No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. No caso em tela, aplica-se a prescrição quinquenal.

IV-

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/03/1992, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01/03/2022. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

V-

De acordo com o Decreto nº 20.910/32, deve ser respeitado a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

VI-

Recurso do ESTADO DO PARÁ provido, apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba,
que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou para o ente Estadual durante o período de 01/03/1992 a 30/01/2009, sendo que, durante o período trabalhado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS por todo o período trabalhado, multa de 40%, mais juros e correção monetária e demais verbas trabalhistas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

DO DISPOSITIVO

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial c, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora: 1) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a titulo de remuneração durante o período de 01/03/1992 a 30/01/2009; e 2)salário retido de janeiro de 2010; devendo-se utilizar como salário base aqueles recebidos mês a mês pela parte requerente, conforme fichas financeiras a serem apresentadas pelo Estado do Pará em fase de liquidação de sentença

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1°.F, da Lei n" 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC: e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356,120/ST)). Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do ant. 487, 1. do CPC

Em razão da sucumbência reciproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2. 84, 85, 5 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50% das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85. $ 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar o procurador do réu honorários advocatícios que fixo em RS 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO a Estado do Para a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do $ 8. do an. 85 do CPC observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados mais incisos Ia IV do parágrafo 2 do artigo 85, tumbem do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ

interpôs recurso de apelação, (
id n.

4256644 - Pág. 1
).

Preliminarmente, o apelante pugna pela aplicação da prescrição quinquenal e não da prescrição trintenária, de acordo com o art. 1° do Decreto Lei n° 20.910/31 e com o julgamento do ARE 709.212/STF, devendo ser respeitada a regra da modulação dos efeitos estabelecida no julgado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja aplicado a prescrição quinquenal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso. (
id n.

4256644 - Pág. 11
)

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, visto que não envolve matéria que justifique a intervenção ministerial. (
id n.
4406448 - Pág. 3
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Antes de analisar o mérito recursal, ressalto que o apelante apenas mencionou no recurso sobre a aplicação da prescrição quinquenal, não abrindo qualquer capítulo relacionado ao FGTS e Verbas Trabalhistas.

No caso em tela, o juízo
a quo
condenou o réu a pagamento a autora os valores relativos ao FGTS durante todo o período trabalhado, ou seja, de
01/03/1992 a 30/01/2009.

Prima face, destaca-se que a prescrição retroativa, deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Contudo, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos,
houve vínculo temporário entre
01/03/1992 a 30/01/2009
, sendo proposta ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos.

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/03/1992, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01/03/2022. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao apelante, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal,
nos termos do Decreto nº 20.910/32.
Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

B
elém, 29 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 04/05/2021